Tribunal: TJES
Processo: 5003916-45.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003916-45.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA REGINA PIMENTA LIBERATO
RECORRIDO: DEBORA PIMENTA FELIX e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003916-45.2022.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: SANDRA REGINA PIMENTA LIBERATO

RECORRIDO: DEBORA PIMENTA FELIX, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NEGADO À COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NEGATIVA QUE NÃO ENCERRA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente SANDRA REGINA PIMENTA LIBERATO, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise detida dos autos, entendo que não merece prosperar a pretensão recursal. Efetivamente, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, os documentos de ID 43988286/43988290 (referentes ao inventário do
de cujus
), indicam que, na época do falecimento do Sr. Antônio Afonso Félix, a autora não vivia em união estável com ele. Soma-se a isso ainda o depoimento da informante Janaína Miotto Félix Terra (filha do falecido, que fora ouvida nessa condição justamente por declarar amizade próxima com a Autora - logo, não há que se ponderar quanto ao eventual ânimo de prejudicá-la a partir do seu depoimento), que informou que o
de cujus
possuía outro relacionamento (namoro) e que não reconhecia a relação mantida com a Autora como companheira de seu pai à época de seu falecimento.

(3). Nesse contexto, compreendo que não resta comprovada a união estável da Autora com o falecido, destacando-se também que, ainda que assim não fosse, ao cônjuge supérstite somente poderá ser reconhecido como beneficiário da pensão por morte quando houver a comprovação da dependência econômica, o que não ocorreu
in casu
, razão pela qual irretocável a r. sentença.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)